Tribunal: STF
Processo: RE 72443
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS.
NÃO E LICITO AO ESTADO ESTABELECER DIFERENCAS ENTRE OPERAÇÕES COM
COMPRADORES DE OUTRO ESTADO, CONSIDERANDO INTERESTADUAIS APENAS AS
REALIZADAS COM CONTRIBUINTES DESTE ÚLTIMO.